Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. EDITAL No 01/2022 - ATUB. IMPETRANTE APROVADO NA 215 POSIÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA E NA DE 52 DA CONCORRÊNCIA RESTRITA AOS CANDIDATOS NEGROS. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO. CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS. VAGAS DESTINADAS AO CADASTRO RESERVA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), concernente na dupla classificação de candidatos autodeclarados negros nas vagas reservadas e naquelas oferecidas à ampla concorrência.
2. Preliminar de inadequação da via eleita - Rejeição. 2.1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, podendo este ser definido como aquele comprovado de plano, sendo, portanto, inadmissível a dilação probatória nesta estreita via, cabendo ao impetrante instruir a inicial com a prova do direito alegado, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. 2.2. No presente caso, a matéria trazida é eminentemente de direito e o conjunto de provas é suficiente para apurar a eventual existência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante, sendo desnecessária a dilação probatória. 2.3. Precedente: “1.2. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 2.2. Tendo em vista que a solução da controvérsia estabelecida nos autos do mandado de segurança exige apenas o exame do acervo documental produzido nos autos, mostra-se insubsistente a preliminar de falta de interesse processual da impetrante, baseada na tese de inadequação da via eleita decorrente da necessidade de dilação probatória.” (07203621020238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, PJe: 27/9/2023).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente da banca examinadora - Rejeição. 3.1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela a quem compete corrigir a suposta ilegalidade, conforme inteligência do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. 3.2. No caso, não há dúvida de que o Presidente do IADES detém poderes suficientes para corrigir o ato reputado ilegal. Sendo a banca examinadora responsável pela execução do certame, com elaboração da lista de classificação dos candidatos segundo as regras editalícias, esta possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a alteração de ordem classificatória. 3.3. Em sentido similar, segue julgado relativo ao mesmo concurso público ora em análise: “1. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2099 (Lei do Mandado de Segurança - LMS), a autoridade coatora é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Além disso, a petição inicial do mandado de segurança deverá indicar, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições (Lei 12.016/2009, art. 6o, caput, e § 2o). 2. Da análise dos autos, o IADES não é mero executor do concurso público. Conforme previsto no item 1.1 do Edital no 01/2022-ATUB, recebeu a atribuição de executar, de modo geral, as etapas do concurso público, por delegação (contrato administrativo) firmado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. De acordo com os itens 2, 6.2, 7.16.2, 8.11, 18.8 e 22.2 do edital, é a responsável pelo julgamento de eventuais pedidos de impugnação ao edital, pelos pedidos de isenção de taxas de inscrição, de homologação das inscrições, das avaliações biopsicossociais, do procedimento de hetero identificação e, ainda, da decisão de eventuais recursos interpostos contra os gabaritos preliminares. Mais: ‘Os casos omissos serão resolvidos pelo IADES e pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. 3. Além disso, os recursos foram julgados e indeferidos pela banca examinadora pela própria instituição contratada, qual seja, a Coordenação Pedagógica do IADES. Logo, o Diretor Presidente do IADES, dirigente da empresa contratada e delegatária da execução de todas as etapas do concurso público, é autoridade coatora, porque detinha poderes para julgar os recursos cabíveis em todas as etapas do certame, especialmente aqueles interpostos contra as provas objetiva e subjetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (07203430420238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 5/9/2023).
4. A pretensão do impetrante é a concessão de segurança para declarar o direito líquido e certo em ver observada a ordem de classificação conforme o item 8.13 do Edital no 01/2022 - ATUB, relativo ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. 4.1. O impetrante está aprovado na posição no 215 da ampla concorrência e na posição no 52 da concorrência restrita aos candidatos negros. 4.2. O autor afirma que sua ordem de classificação está errada diante de suposta inobservância ao item 8.13 do Edital, que dispõe: “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros”. 4.3. Segundo alegado na inicial, 6 candidatos que foram aprovados dentro das vagas da ampla concorrência também constaram nas vagas reservadas aos candidatos negros, o que ocasionou uma classificação inferior para o imperante.
5. A tese do impetrante não merece prosperar. 5.1. O item 8.13 do Edital deve ser interpretado no sentido de que apenas aos aprovados dentro do número de vagas imediatas oferecidas à ampla concorrência, não abarcando os candidatos negros aprovados nas vagas previstas para o cadastro reserva. 5.2. O item 8.6 do Edital corrobora tal interpretação ao assim dispor “o candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso”. 5.3. Esse entendimento justifica-se no fato de que o candidato negro aprovado em cadastro de reserva da ampla concorrência não possui direito subjetivo à nomeação, não sendo razoável admitir que este candidato seja excluído da lista destinada aos negros, em que possui maiores chances de ser chamado. 5.4. A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ: “1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.” (AgInt no RMS n. 67.770/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023).
6. No caso, verifica-se que dos 6 candidatos listados pelo impetrante, 5 deles não passaram dentro das vagas imediatas oferecidas à ampla concorrência (tão somente passaram nas vagas do cadastro reserva). 6.1. Nesse contexto, a pretensão do autor não se amolda ao real objetivo da política pública de cotas raciais, pois o acolhimento da tutela pretendida representaria, na verdade, exclusão injusta e prejuízos aos demais candidatos.
7. Segurança denegada.